Tribunal: TJSP
Processo: 2198548-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que defere levantamento de quantia depositada em ação cautelar para suspender a exigibilidade de crédito tributário discutido em ação anulatória. Possibilidade. Adesão do autor a programa de parcelamento de débitos fiscais. Pagamento em parcela única. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Extinção do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que defere levantamento de quantia depositada em ação cautelar para suspender a exigibilidade de crédito tributário discutido em ação anulatória. Possibilidade. Adesão do autor a programa de parcelamento de débitos fiscais. Pagamento em parcela única. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Extinção do feito com arrimo no artigo 487, III, "c", do Código de Processo Civil. Manutenção dos depósitos até apuração de eventual saldo devedor a título de sucumbência devido pelo agravado a importar em penhora antecipada. Inadmissibilidade. Recurso denegado.